Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes de receptação (art. 180, caput, CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, Lei 10.826/2003), em concurso material (art. 69, CP). O recurso busca a absolvição quanto ao porte ilegal de arma de fogo, por insuficiência probatória, e a reforma da dosimetria, com reconhecimento favorável da conduta social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se é possível revisar a dosimetria da pena, em especial a valoração negativa da conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, não exigindo demonstração de lesividade concreta, bastando a posse ou porte da arma/munição para configurar a infração.
4. A apreensão da arma de fogo no veículo conduzido pelo réu, confirmada por auto de apreensão e laudo pericial, associada aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos em juízo sob contraditório, comprova a materialidade e a autoria.
5. O depoimento policial, quando harmônico e em consonância com demais provas, constitui meio idôneo de prova e pode embasar a condenação.
6. A ausência de impressões digitais na arma não afasta a responsabilidade, uma vez comprovada a posse direta do veículo pelo réu no momento dos fatos.
7. O ônus de provar que o veículo pertencia a terceiro cabia à defesa, que não apresentou comprovação.
8. A valoração negativa da conduta social, na dosimetria, fundamenta-se no fato de o crime ter sido cometido enquanto o réu cumpria pena em execução, demonstrando comportamento social inadequado, sem configurar bis in idem em relação à reincidência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.